Tribunal: TJDFT
Processo: 0749942-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THIAGO MARCELINO MIRANDA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de anulação de negócio jurídico que move em face de ADRIANO RAMOS DE QUEIROZ, ALEXANDRO MENDES DA SILVA e LDM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., que indeferiu o pedido de gratuidade justiça. Alega o agravante, em síntese, que está desempregado há vários meses e que sua atual situação financeira depende de uma reserva de valores acumulados em poupança, mas que já se encontra no fim, tendo em vista que tem utilizado o numerário exclusivamente para sua mantença. Sustenta que não possui condições de arcar com as despesas do processo e que o único meio de ter acesso à justiça é por meio da benesse da gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, reformada a decisão agravada para seja concedido o acesso à gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser a matéria recursal de fundo somente a irresignação quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. Nos limites desta cognição liminar, tenho que assiste razão ao agravante, na medida em que os documentos colacionados denotam sua atual condição de desemprego e que sua única fonte de renda tem sido a utilização de valores de reserva financeira em poupança, cujos gastos para sua mantença têm consumido a referida reserva gradativamente (ID 21551783, ID 21551784, ID 21551785, ID 21551788, ID 21551789, ID 21551790). Com efeito, em cognição prefacial, entendo pertinentes as razões invocadas para conceder o excepcional efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora